Tribunal: TJDFT
Processo: 0753137-83.2020.8.07.0000
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. PRELIMINAR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. REJEIÇÃO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. EX-COMPANHEIRA. DEVER DE MÚTUA ASSISTÊNCIA. COMPROVAÇÃO DO BINÔMIO NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. QUESTÃO QUE DEMANDA DILAÇÃO PROBATÓRIA E COGNIÇÃO EXAURIENTE. ADEQUAÇÃO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, nos autos da Ação de Alimentos, fixou alimentos provisórios e compensatórios em favor da ex-companheira no valor equivalente a quatro salários mínimos.
2. Constatado que os fundamentos deduzidos pelo agravante correspondem à motivação exposta na decisão agravada, rejeita-se a preliminar de não conhecimento por falta de impugnação específica, artigo 932, III, Código de Processo Civil.
3.O art. 1.566, III, do Código Civil, estabelece o dever de assistência mútua entre os cônjuges, do qual decorre, ainda, com o fim do casamento, o dever de prestar alimentos ao ex-cônjuge/companheiro que demonstrar sua necessidade (artigos 1.694 e 1.704, ambos do Código Civil). No caso analisado, as provas até então produzidas demonstram que a fixação de alimentos liminarmente em 2,5 salários mínimos está adequada ao caso concreto, devendo ser mantido até o julgamento da Ação de Alimentos, em cognição exauriente e ampla atividade probatória.
4.Agravo de Instrumento conhecido e parcialmente providos. Agravos Internos prejudicados.